Tribunal: TJSP
Processo: 1011539-40.2025.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de água e esgoto – Relação de consumo – Sentença de procedência – Fatura com consumo abruptamente superior à média histórica da unidade consumidora – Ausência de comprovação, pela concessionária, da regularidade da medição ou da existência de vazamento interno – Ônus probatório que incumbia à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de água e esgoto – Relação de consumo – Sentença de procedência – Fatura com consumo abruptamente superior à média histórica da unidade consumidora – Ausência de comprovação, pela concessionária, da regularidade da medição ou da existência de vazamento interno – Ônus probatório que incumbia à fornecedora – Débito corretamente declarado inexigível – Determinação de refaturamento com base no consumo médio – Protesto indevido do título lavrado em nome da titular da unidade consumidora, pessoa física – Restrição indevida de crédito – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Valor adequado às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida, majorada a verba honorária nos termos do §11, art. 85, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.